Tribunal: TJMT
Processo: 1000595-73.2019.8.11.0053
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000595-73.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NONATO NUNES DOS SANTOS - CPF: 011.024.039-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO DECLARATÓRIO FUNDADO EM SUPOSTA FALTA DE CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE A INSPEÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA EFETIVO ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA – PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida sentença de improcedência de pedido declaratório de inexistência de débito referente à fatura de recuperação de consumo emitida pela Concessionária de energia elétrica se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado foi assinado pelo próprio consumidor, especialmente se essa particularidade não foi impugnada pela parte autora durante a instrução processual e, apesar de expressamente pontuado pela sentença, sequer é tangenciada na sede recursal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000595-73.2019.8.11.0053 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NONATO NUNES DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação de “
Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc.
nº 1000595-73.2019.8.11.0053
), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para determinar à ré que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica para a
UC instalada na residência do autor à falta de pagamento das faturas discutidas nesta ação, pois, no entender do eminente julgador, “
houve a notificação da parte requerente, inclusive com a aposição de sua assinatura no TOI, para apresentação de defesa, afastando a tese do cerceamento de defesa, bem assim a realização de perícia para apuração do engodo
”

; a sentença

condenou o autor/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa
(cf. Id. 80480972).

O apelante insiste em que “
não há documentos nos autos que comprovem a fatídica vistoria realizada pela recorrida a fim de apurar-se consumo a recuperar ou qualquer tipo de irregularidade, consoante as normas editadas pela ANEEL (Res. 414/2012, art. 129, parágrafo 1º, II e parágrafo 6º e 7º), não podendo se imputar ao recorrente a alegada irregularidade no registro da energia elétrica consumida”

(cf. Id. nº 74509461 - pág. 4).

Reafirma que a inspeção no local não foi acompanhada pelo recorrente e que, portanto, “
não pode haver cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo apurada unilateralmente
”, até mesmo porque “
o termo de vistoria e as fotos, juntadas com a contestação nada
provam
”, nem mesmo a efetiva existência de anomalia no medidor apontado pelos prepostos da Concessionária, que, segundo a recorrente, “
sequer indicaram com precisão qual a anormalidade alheia à ação humana
” (sic – cf. Id. nº 80480974 - pág. 8).

Discorre, no mais, sobre a “
caracterização do dano moral
” decorrente da imputação ao consumidor de prática de fraude, acrescida de cobrança indevida e “ameaça” de interrupção de energia elétrica.

Pede, pois, o provimento
do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes (cf. Id. nº 80480974 - pág. 16).

Nas contrarrazões, a Concessionária/apelada argui preliminar de não conhecimento recursal por “
malferimento ao princípio da dialeticidade
” e, no
mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 80480984).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de violação ao princípio da dialeticidade recursal se confunde com os aspectos meritórios do apelo, com os quais será envolvida, analisada e decidida.

A r. sentença julgou parcialmente procedente os pedidos sob os seguintes fundamentos:

Com efeito, o cerne da questão ora posta em Juízo cinge-se à legalidade dos débitos questionados na prefacial. Sob este prisma, denota-se que a parte requerida, à luz das normas administrativas da ANEEL, verificada a ocorrência de fraude, fica autorizada a recuperação do consumo (Resolução 414/2010 da ANEEL).

Denota-se que houve a notificação da parte requerente,
inclusive com a aposição de sua assinatura no TOI
, para apresentação de defesa, afastando a tese do cerceamento de defesa, bem assim a realização de perícia para apuração do engodo. Não se questiona a boa-fé da parte requerente, sendo que, talvez, nem mesmo soubesse da fraude perpetrada, mas, noutro sentido, houve o beneficiamento com o pagamento de tarifa aquém do devido. Portanto, correta se mostra a atuação da requerida.

(...).

Porém, a suspensão no fornecimento de energia elétrica não pode ocorrer. Deveras, não deve a parte requerida suspender o fornecimento de energia elétrica, pois que se trata de débito pretérito, que não autoriza tal medida.

Os danos morais são indevidos, seja ausência de ato ilícito ou de dano à parte requerente. Os fatos narrados são meros dissabores da vida em sociedade. Destarte, procedem em parte os pedidos deduzidos na inicial
” –
grifei e destaquei
.

Nas razões recursais, o autor/apelante apenas reedita a tese de que não acompanhou a inspeção realizada pelos prepostos da Concessionária na Unidade Consumidora instalada em sua residência, o que, apesar de suprir a exigência de impugnação aos fundamentos sentenciais e repelir a assertiva de violação ao princípio da dialeticidade, não é minimamente relevante para fins de reforma da decisão terminativa.

Ora, o ponto nodal da conclusão sentencial é de que o autor teve, sim, ciência da inspeção, tanto é que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi assinado por ele
; isso não foi impugnado pelo autor durante a instrução processual e, apesar de expressamente mencionado pelo juiz na sentença, sequer foi tangenciado no apelo.

Cabe, portanto, apenas referendar a conclusão sentencial de insubsistência da alegação de desconhecimento da inspeção da UC instalada na residência do autor, e, sendo essa a tese central do pedido de declaração de inexistência de débito cobrado na fatura de recuperação de consumo objeto da lide, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Custas pelo apelante, observadas as disposições sobre a AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021